Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724276-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE DA SILVA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Na petição ID 17373743, o agravante noticia o descumprimento da obrigação pelo agravado. Considerando que o presente agravo de instrumento já foi julgado e arquivado, cabe à parte agravante noticiar o descumprimento da obrigação ao juízo de origem a quem compete o prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, retornem os presentes autos ao arquivo. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator